Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723179-78.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME CAETANO LUCAS EMBARGADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O GUILHERME CAETANO LUCAS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 68917527. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator